Tribunal: TJBA
Processo: 8184678-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8184678-59.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA CLARA CERQUEIRA MENDES Advogado(s): MAYER CHAGAS FLORES, LINAURO PEREIRA DE SOUZA NETO APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros Advogado(s):DIEGO MONTEIRO BAPTISTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR A SER RESTITUÍDO. MANUTENÇÃO. NATUREZA NÃO PUNITIVA. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DA MOEDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta pela Autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não firmado e condenando a instituição financeira à devolução simples dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em sede de embargos de declaração, a sentença foi integrada para determinar que a Autora devolvesse o valor depositado em sua conta, com possibilidade de compensação com seu crédito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante dos descontos indevidos realizados sem contratação válida; (ii) saber se é possível afastar a incidência de correção monetária sobre o valor a ser restituído pela autora à instituição financeira, em razão de depósito indevido. III. Razões de decidir 3. Restou incontroverso que os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora ocorreram sem contratação válida, configurando falha na prestação do serviço e ensejando reparação por dano moral. 4. Considerando a gravidade do dano, o caráter pedagógico da medida e as condições econômicas das partes, justifica-se a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. A atualização monetária sobre o valor a ser restituído representa apenas reequilíbrio da equação econômica, assegurando que a devolução ocorra em montante equivalente ao originalmente depositado. 6. A sentença reconheceu expressamente a compensação entre os valores devidos, o que afasta qualquer alegação de prejuízo concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Configura-se dano moral indenizável a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não reconhecido pela parte consumidora; 2. É cabível a majoração da indenização moral quando o valor fixado se mostrar desproporcional frente à gravidade do ilícito e à capacidade econômica do ofensor; 3. A correção monetária incide sobre valores a serem restituídos à instituição financeira, por se tratar de mecanismo de preservação do valor da moeda, sem caráter punitivo.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, 931, 937, I, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 02.04.2019; TJCE, Embargos de Declaração Cível nº 0050933-87.2021.8.06.0166, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, j. 14.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8184678-59.2024.8.05.0001, sendo Apelante a Ana Clara Cerqueira Mendes e Apelados Banco Santander Brasil S/A e Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator